Tribunal: TJSP
Processo: 2049977-29.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apontada ocorrência de omissão. Necessidade de integração do aresto para constar o não conhecimento de pedido não formulado perante o juízo 'a quo".

Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2049977-29.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
ISRAEL
ANTONIO
MARTINS,
é
embargado
VOTUPOCA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049977-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28541 - NEFC
2
VOTO No: 28.541
EDCL. No: 2049977-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
ORIGEM: 6a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INST.: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
EBGTE.: ISRAEL ANTONIO MARTINS
EBGDA.: VOTUPOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
Embargos de declaração. Apontada ocorrência de
omissão. Necessidade de integração do aresto para
constar o não conhecimento de pedido não formulado
perante o juízo 'a quo”.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 20/23 que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto pelo embargante.
Sustenta o recorrente que o julgado é omisso pois deixou de
apreciar os pedidos de expedição de mandado de levantamento dos valores
depositados em juízo e a condenação da embargada ao pagamento de despesas
processuais, multa e honorários sucumbenciais, razão pela qual deve-se corrigir
supracitado erro agora nesta sede, a fim de harmonizar-se com a fundamentação.
Por esse motivo, pede que sejam providos os presentes
embargos de declaração.
Recurso tempestivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2049977-29.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 28541 - NEFC
3
Presentes os pressupostos recursais, conheço dos presentes
embargos declaratórios.
De fato, de rigor reconhecer o vício apontado, devendo o
aresto ser integrado para que passe a constar, ao final:
“Por fim, deixo de conhecer a pretensão relacionada ao
levantamento de valores depositados em juízo e o pleito de
condenação da executada ao pagamento de despesas
processuais, multa e honorários sucumbenciais, uma vez que
os pedidos não foram analisados pelo d. juízo “a quo”,
impedindo a sua apreciação por este Tribunal.
Diante do exposto, pelo meu voto, CONHEÇO EM PARTE
do agravo de instrumento e, na parte conhecida, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.”
No mais, o V. Acórdão enfrentou as questões colocadas de
acordo com os fatos e as provas trazidas aos autos, tendo reconhecido a
responsabilidade da embargada pelo recolhimento da taxa judiciária, nada havendo
para ser complementado ou aclarado pela medida judicial escolhida.
Vale ressaltar que a não resulta em qualquer efeito
infringente, tendo em vista que o direito efetivamente controvertido foi amplamente
examinado no julgamento que solucionou corretamente o litígio.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, sem efeito infringente.
COELHO MENDES
Relator